Tribunal: TJDFT
Processo: 0728946-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728946-68.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ ZIGLIOLI BARCELLOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IPC. BNT. PAGAMENTO POR ÍNDICE A MAIOR. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE VALOR A SER RESTITUÍDO. DEMANDA EXTINTA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação contra sentença que, nos autos da liquidação de sentença, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, pela ausência de título a instruir a demanda. 1.2. No apelo, o autor pede a reforma da sentença aduzindo haver valores a receber pela aplicação incorreta de índices remuneratórios nas cédulas de crédito rural objeto do feito. 2. A controvérsia dos autos reside na pretensão do autor em liquidar sentença proferida em ação coletiva (Ação Civil Pública n° 94.008514-1). 2.1. A respeito do tema, conforme julgado no Resp no 1.319.232/DF, a instituição financeira requerida restou condenada “ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal”. 2.2. Ou seja, a devolução da diferencia decorrente da aplicação incorreta dos índices remuneratórios seria devida exclusivamente aos mutuários que realizaram o pagamento do montante reajustado no mês de março de 1990, pelo IPC de 84,32%, em detrimento do BTN no percentual de 41,28%. 3. No caso dos autos, todavia, não houve comprovação de que o autor tenha efetivamente realizado o pagamento pelo índice a maior. 3.1. A análise dos extratos juntados ao feito, na qual consta a evolução do débito, demonstra que não há registro de amortização do saldo devedor por intermédio de recursos próprios do apelante, tendo a dívida sido extinta mediante composição do saldo pelo próprio banco, após abatimento com recursos provenientes de seguro agrícola (Proagro), apontando a instituição financeira inclusive a inadimplência do apelante. 4. Deste modo, correta a sentença que, em razão da inexistência de pagamento por índice a maior realizado pelo apelante, entendeu pela ausência de valor a ser restituído e extinguiu o processo. 4.1. Não logrando êxito o autor em sua pretensão, a sua condenação aos honorários de sucumbência é medida que se impõe, tendo sido o valor corretamente arbitrado pelo magistrado mediante equitativa, na forma do Art. 85, §8o do CPC. 5. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, asseverando que a aplicação do princípio da causalidade deveria prevalecer sobre o princípio da sucumbência, pois o recorrido teria dado causa ao ajuizamento da ação quando sonegou os documentos administrativamente postulados, só o fazendo na esfera judicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 85, §10, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID29064188): (...) Contudo, o acórdão embargado expôs de forma clara e inteligível que, embora a instituição financeira tenha apresentado os documentos solicitados no curso do feito, a pretensão do embargante está centrada no pedido de condenação do banco embargado ao pagamento de valores, o qual fora julgado improcedente, motivo pelo qual incide o princípio da sucumbência. A esse respeito, o julgado asseverou que: “(...) correta a sentença que, em razão da inexistência de pagamento por índice a maior realizado nas cédulas de crédito rural de no 87/01733-4 e 88/01393-6, entendeu pela ausência de valor a ser restituído e extinguiu o processo. Em consequência, não há motivo para reforma da sentença que atribuiu ao apelante a responsabilidade pelo pagamento do “Honorários de sucumbência fixados em R$ 2.000,00 por apreciação equitativa”. (ID 25400757 - Pág. 4.) Isso porque, embora tenha sido determinado que a instituição financeira apresentasse os documentos necessários para apurar o valor exequendo, a pretensão do autor reside no pedido de condenação do banco ao pagamento do montante apurado, tendo assim declinado na inicial: “c) seja a presente julgada totalmente procedente o pedido de liquidação, e após a apuração do valor, seja intimado o Banco/réu a efetuar o pagamento no prazo de lei.” (ID 25400602 - Pág. 9.) Logo, não logrando êxito o autor em sua pretensão, a sua condenação aos honorários de sucumbência é medida que se impõe, tendo sido o valor corretamente arbitrado pelo magistrado mediante equitativa, na forma do Art. 85, §8o do CPC.” (ID 26916260 -Pág. 7/8.) (...). Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028